Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE ENSINO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, não findou verdadeiramente comprovado que houve a efetiva negativação do nome do autor. Isto porque, no momento de cumprimento da liminar deferida para que o nome do autor fosse retirado do cadastro de inadimplentes, o órgão de proteção ao crédito oficiado, Serasa Experian, respondeu que não existiam anotações ativas referentes ao débito e credor indicados pelo Juízo.
2. Por se tratar de hipótese de recurso exclusivo do autor, e diante do princípio da non reformatio in pejus, não poderá ser rediscutida a ocorrência do dano moral. Deve-se, pois, partir da premissa de que os danos morais foram reconhecidos pela r. sentença, para, então, analisar o valor fixado a título de reparação, novamente tendo-se em mente de que o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) não pode ser minorado.
3. Apelo conhecido e desprovido.